Tribunal: TJES
Processo: 5001307-43.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001307-43.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANA DO NASCIMENTO ANDRADE NOGUEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001307-43.2022.8.08.0030

RECTE.:
CRISTIANA DO NASCIMENTO ANDRADE NOGUEIRA

RECDO.:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO.
PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese da parte autora

A Recorrente ajuizou ação de cobrança contra a Recorrida, visando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado BMG, tendo em vista que a consumidora foi levada a erro, por não ter recebido as informações claras sobre o funcionamento do negócio contratado, pois acreditava que havia celebrado um crédito consignado como qualquer outro, e não ter contraído uma dívida de cartão de crédito infinita.

Em sede recursal (
ID. 4291166
), requer
a concessão de assistência judiciária gratuita e
requer a reforma da sentença para jul
gar procedentes os pedidos autorais, com a declaração de quitação da dívida e fixação de indenização por danos morais, e, alternativamente, o reconhecimento do contrato como empréstimo consignado e a cobrança de juros remuneratórios de 1% ao mês.

Tese da parte ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4291171, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4291162
) dispôs que:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em JANEIRO DE 2022 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ R$ 767,53 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 48,56 (quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, vez que verossímil sua alegação.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
da sentença objurgada.
Isto porque, ao contrário do que indicou a sentença recorrida, assiste razão ao pedido autoral.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Vale observar que, no caso de hipossuficiência para produção de provas, o consumidor conta com a inversão do ônus da prova, consoante garantia do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, o recorrido logrou êxito em demonstrar ao ID 4291157 (fls. 25) a utilização pela recorrente do cartão de crédito para compras, o que denota, sem a menor dúvidas, de que a mesma tinha inteiro conhecimento da contratação de um cartão de crédito consignado, inexistindo qualquer vício de consentimento a justificar a nulidade do ajuste ou a sua conversão para outra modalidade.

Oportuno destacar que a modalidade de contratação na forma de cartão de crédito consignado é plenamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo plenamente possível o desconto mínimo, desde que o consumidor tenha plena ciência da modalidade ajustada, o que restara demonstrado no caso em comento, haja vista que o consumidor usou o cartão de crédito.

Portanto, não há que se falar, no caso, em quitação do ajuste, eis que não houve o seu integral adimplemento, ou, ainda, da aplicação de juros remuneratórios no patamar de 1% ao mês, face a inexistência de previsão contratual para tanto.

Uma vez inexistindo qualquer ato ilícito por parte da recorrida, não há danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)